Tribunal: TJDFT
Processo: 0724581-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA. ERROR IN PROCEDENDO. FUNDAMENTO DA SENTENÇA SUPERADO PELO ANDAMENTO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 485, IV, do Código de Processo Civil-CPC prevê a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, hipótese que deve ser reservada a situações de efetiva impossibilidade de prosseguimento do feito.
2. A extinção do processo sem resolução do mérito, ao ignorar pedido tempestivo da parte autora e medidas processuais efetivamente acolhidas pelo juízo, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC), da cooperação (art. 6o do CPC), da vedação à decisão surpresa (arts. 9o e 10 do CPC).
3. Configura error in procedendo a extinção do feito, com base em fundamento superado pelo andamento processual.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.